Tribunal: TJMT
Processo: 0000866-65.2017.8.11.0087
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000866-65.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRICOLA BOMSOLO LTDA - CNPJ: 05.110.393/0001-00 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 141.816.901-30 (APELADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SANÇÃO CIVIL – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

“[...]É firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova. (TJ-MT 00038444020098110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGRÍCOLA BOMSOLO LTDA contra a sentença, de Id. n.º 183018666, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos Embargos à Execução n.º 0000866-65.2017.8.11.0087, ajuizado em face de JOSÉ DOS SANTOS COUTINHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela AGRICOLA BOMSOLO LTDA apenas para que também sejam descontados da execução, caso ainda não feito, o pagamento dos seguintes valores: a) R$ 8.400,00 mediante transferência bancária (id 38591611 - Pág. 16 e 17); b) R$ 18.000,00 mediante mercadorias (id 38591611 - Pág. 28/29); c) R$ 720,00 de honorários de despachante (id Num. 38591625 - Pág); d) R$ 1.484,00 pela 2ª via do CRV, Honorários e Taxas do Governo (id 38591625 - Pág. 95 – já deduzidos os valores que não devem incidir, conforme fundamentação retro); e) R$ 5.517,18 - inscrição de dívida ativa em n. 9.100.131.128.680, em nome de JULIANO APARECIDO TROMBINI GIBIM (id 38591611 - Pág. 20/21); DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes (80% o Embargante e 20% o Embargado) ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões, de Id. n.º 183018674, o recorrente pede, em síntese, a reforma da sentença para aplicar a penalidade imposta no art. 940 do CC, no valor a R$68.242,36 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), sob o argumento de que o apelado cobrou a dívida já paga.

Contrarrazões de Id. n.º 183018678. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recorrente pede a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC em razão do reconhecimento de quitação de parte do débito executado.

Pois bem.

No caso, o douto Magistrado
a quo
analisou detidamente todos os documentos juntados pela parte embargante, colacionados aos autos para demonstrar a quitação total do débito, e constatou a regularidade de parte deles, aplicando a multa (5%) por descumprimento em face de ambas as partes. Foi necessária a análise acurada de todos os pontos apresentados por ambas as partes, pois o pagamento teria sido realizado de diversas maneiras como transferência bancária, entrega de mercadorias, pagamento de honorários de despachante e impostos.

Assim, em que pese o reconhecimento da sentença de pagamento de parte do valor do débito, objeto da execução, para a aplicação da sanção inserida no art. 940 do Código Civil é imprescindível a prova de má-fé da parte credora, o que não restou comprovado nos autos.

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

“a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”
(STJ – 4ª Turma – AgRg nos EDcl no AREsp 694.153/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 17/03/2016, DJe 30/03/2016)

E deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO APLICABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação do art. 940 do Código Civil, faz-se necessário comprovar que o credor cobra intencionalmente dívida reconhecidamente já paga.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00180978320168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – CONVERSÃO DO PAGAMENTO – COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SANÇÃO CIVIL – ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo a conversão da obrigação de entrega do produto em grãos para o pagamento em dinheiro, deve ser observada a cotação do grão no vencimento da dívida. É firme o entendimento jurisprudencial de que a sanção do art. 940 do Código Civil somente é cabível quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova.”
(TJ-MT 00038444020098110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal da apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada para 15% sobre o valor da causa, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp nº 1.950.516/RJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024